Tribunal: TJSP
Processo: 0000307-96.2017.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – materialidade – laudo do exame de corpo de delito e a prova oral confirmam que foi ofendida a integridade corporal da vítima em contexto de violência doméstica.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – autoria – réu negou as agressões – declaração da vítima – validade – depoimento das testemunhas.
AMEAÇA – materialidade

Ementa:

LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – materialidade – laudo do exame de corpo de delito e a prova oral confirmam que foi ofendida a integridade corporal da vítima em contexto de violência doméstica.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – autoria – réu negou as agressões – declaração da vítima – validade – depoimento das testemunhas.
AMEAÇA – materialidade e autoria comprovadas pelo boletim de ocorrência e prova oral – réu que ameaçou a vítima de mal injusto e grave – vítima que confirma a ameaça de morte – depoimento de testemunhas que corroboram a versão da vítima.
PENA – lesão corporal – base no mínimo – afastada a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal por incorrer em bis in idem – pena fixada no mínimo.
PENA – ameaça – base no mínimo – mantida a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal em 1/6.
REGIME – aberto – mantença.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA – afastada conforme aplicada pelo juízo de piso, acolhendo-se o recurso ministerial - não cabimento nos termos do artigo 17 da Lei 10.340/06.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – concedida conforme o pleito ministerial, nos termos do artigo 77, caput, do Código Penal – dado parcial provimento ao recurso defensivo e dado provimento ao recurso ministerial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000307-
96.2017.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante/apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante JOSEVALDO VIEIRA
DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso defensivo, tão somente para readequar a pena do crime
de lesão corporal, fixando-a em 03 meses de detenção, e DERAM PROVIMENTO ao
recurso ministerial para afastar a substituição da pena privativa de liberdade pela
pena restritiva de direitos, concedendo-se o benefício do sursis pelo prazo de 02 anos,
conforme previsto no artigo 77 do Código Penal. v.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000307-96.2017.8.26.0441 -Voto no 23783
2
Apelante/ Apelado: Ministério Público
Apelado/ Apelante: Josevaldo Vieira de Carvalho
Origem: 1a Vara da Comarca de Peruíbe
Juiz Prolator: Dr. Wilson Júlio Zanluqui
Data do fato: 15 de dezembro de 2016
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA materialidade laudo do exame de corpo de
delito e a prova oral confirmam que foi ofendida a integridade
corporal da vítima em contexto de violência doméstica.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA autoria réu negou as agressões declaração da
vítima validade depoimento das testemunhas.
AMEAÇA materialidade e autoria comprovadas pelo boletim de
ocorrência e prova oral réu que ameaçou a vítima de mal injusto
e grave vítima que confirma a ameaça de morte depoimento de
testemunhas que corroboram a versão da vítima.
PENA lesão corporal base no mínimo afastada a aplicação da
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código
Penal por incorrer em bis in idem pena fixada no mínimo.
PENA ameaça base no mínimo mantida a aplicação da
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código
Penal em 1/6.
REGIME aberto mantença.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA afastada conforme aplicada pelo
juízo de piso, acolhendo-se o recurso ministerial - não cabimento
nos termos do artigo 17 da Lei 10.340/06.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
concedida
conforme o pleito ministerial, nos termos do artigo 77, caput, do
Código Penal dado parcial provimento ao recurso defensivo e
dado provimento ao recurso ministerial.
Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso nos
artigos 129, §9o, e artigo 147, caput, ambos do Código Penal, à pena
de 30 dias-multa.
O réu apelou2 requerendo sua absolvição
com base no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.
1 Folhas 144/147.
2 Folhas 166/168.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000307-96.2017.8.26.0441 -Voto no 23783
3
Subsidiariamente requereu a fixação da pena no mínimo legal, a
diminuição da pena na fração de 2/3, nos termos do artigo 28, §2o, do
Código Penal, substituindo a pena por multa no mínimo legal, sendo a
pena de custas e multa não exigidas enquanto não se comprovar a
superveniência da capacidade econômica do apelante.
O Ministério Público apelou3 requerendo o
afastamento da substituição da pena privativa de liberdade pela pena
de multa aplicada pelo juízo de piso, para conceder-se o benefício do
sursis.
Apresentadas contrarrazões4.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou5 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
O boletim de ocorrência6, o laudo pericial7
e a prova oral, em especial a da vítima, comprovam a materialidade
delitiva de que a vítima foi agredida e ameaçada de mal injusto e
grave.
Quanto à autoria, a prova oral foi colhida
por meio do sistema audiovisual.
Interrogado na fase policial8, o réu disse
que passaram a discutir quando Eliene começou a trabalhar. No dia
dos fatos, discutiram porque a vítima lhe xingou de “corno, safado e
descarado”. Não quebrou os móveis da casa, foi Eliene quem lhe
empurrou contra um armário, que ficou destruído. Não ameaçou nem
agrediu Eliene, e que seu genro Erick tentou agredi-lo com uma barra
de ferro.
Já em juízo, o réu teve sua revelia
decretada.
3 Folhas 149/154.
4 Folhas 197/200.
5 Folhas 185/190
6 Folhas 08/09.
7 Folhas 46/47.
8 Folhas 28.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000307-96.2017.8.26.0441 -Voto no 23783
4
A vítima Eliene disse que trabalha na
escola e nesse dia chegou na casa com suas coisas quebradas.
Perguntei ao réu o que aconteceu e ele estava embriagado. Ele foi
para o bar e voltou mais embriagado ainda e pegou a roçadeira para
lhe matar. Quando eu comecei a gritar e sair de casa, depois ele
quebrar minhas coisas, ele endoidou e disse que pegou a roçadeira
para me matar. Eu corri e quando a polícia chegou ele tinha saído. A
viatura não encontrou e quando ele soube que chamamos a polícia,
ele destruiu tudo dentro de casa e pegou um cabo de vassoura e me
agrediu. Ele me agrediu com o cabo de vassoura. Depois desse dia,
eu coloquei o que sobrou na casa de uma vizinha. Fui morar na casa
de minha filha e começou a me ameaçar. Eu fiz vários boletins de
ocorrências e depois de um tempo ele parou de ameaçar. Eu ouvi
dizer que ele foi embora. Ele nunca tinha agredido antes, ele bebia
mas nunca tinha feito essa loucura. As ameaças que sofri foram na
casa, dizendo que me mataria para me matar, tentou me atingir com a
roçadeira, mas não pegou. Eu corri e fugi.” (sic)
Como, nos termos supra, ficou descrita
conduta que se adequa ao injusto penal, apontando quem o praticou,
necessária análise do valor de tal declaração.
Neste sentido existe a possibilidade de
vítima, por ser objeto material do crime, ser levada pela paixão, ódio,
ressentimento e emoção, procurando narrar os fatos como lhe
pareçam convenientes. Aliás, mesmo sem a nítida intenção de
prejudicar quem quer que seja, pode em face da intensa comoção
decorrente do crime, desvirtuar os fatos, ainda que acredite que os
narra com fidelidade.
Embora
tal
possibilidade
mostre-se
possível, não se pode simplesmente descartar declaração de vítima.
Toda prova tem valor relativo e deve ser
sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz.
Portanto, não se pode excluir tão somente
pela condição de vítima, sendo indispensável à análise das
circunstâncias objetivas do fato para averiguar-se sua validade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000307-96.2017.8.26.0441 -Voto no 23783
5
Afirma FRAMARINO DE MALATESTA9 que
“para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições
pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a
testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da
avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser
considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se
apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas formas
externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor probatório do
testemunho, segue-se que cumpre considera-las também, para bem avalia-lo; quer dizer,
cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais se desenvolve o
testemunho” 10.
Por tais motivos a declaração de vítima só
deve ser vista com reservas quando verificar-se a existência de
incongruências.
Desta forma não há que falar-se na
validade da regra romana, inserida no Digesto11, no sentido de que
“nullus idoneus testis in re sua intelligitur”.
Tanto assim que MANZINI12 afirma que “o
ofendido, seja ou não denunciante, querelante ou parte civil, tem plena capacidade
testemunhal, e torna-se, efetivamente, testemunha, para todas as consequências de
direito”.
No caso dos autos não se vislumbra
incongruências, tanto que a declaração de vítima mostra-se segura e
sem vislumbres de sofrer qualquer desvirtuamento em face da
comoção do crime ou eventual interesse em prejudicar a pessoa
acusada.
Nestes
termos,
possível
o
decreto
condenatório lastreado tão somente em declaração de vítima,
posicionando-se neste sentido SOUZA NUCCI13 ao afirmar: “sustentamos
poder a palavra isolada da vítima dar margem à condenação do réu, desde que resistente
e firme, além de harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da
instrução”.
No mesmo sentido EDUARDO ESPÍNOLA
9 La logica delle prove in materia criminale 1895 v. 2 p. 59/60.
10 Citado por EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, in: Código de Processo Penal Brasileiro Anotado 6a. Ed. Rio de Janeiro:
Editora Rio 1980 v. 3 p. 78.
11 Livro 22, tít. V, l. 10.
12 Trattato di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo Codice 1932 v. III p. 201.
13 Código de Processo Penal Comentado 11a ed. São Paulo: RT 2012 p. 465.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000307-96.2017.8.26.0441 -Voto no 23783
6
FILHO14 ao dizer: “quando não há interesse, costuma-se dar muito apreço à
imputação da vítima, apontando o autor do crime, que a feria”.
TOURINHO FILHO15 diz que “é relevantíssima a
palavra da vítima do crime. Assim, naqueles delitos clandestinos 'qui clam comittit solent'
que se cometem longe dos olhares de testemunhas a palavra da vítima é de valor
extraordinário”.
Também EDUARDO ESPÍNOLA FILHO16
defende o valor de depoimento da vítima nestes casos, relatando que
“existem muitos crimes cuja prova se torna impossível, sem se dar um valor
preponderante às informações da própria vítima”.
Por fim, destaca-se que alegação de
intenção de vítima prejudicar inocente deve ser afastada de plano,
visto que ela, mais do que ninguém, tem o interesse em acusar
apenas o culpado, posto que agindo em sentido contrário levaria à
impunidade daquele que a prejudicou.
Como diz EDUARDO ESPÍNOLA FILHO17
“seria inconcebível a falsa acusação de um inocente, com o efeito mediato de firmar a
impunidade do agente culpado”.

Neste sentido esclarece FRAMARINO DE
MALATESTA18, que “a animosidade pelo ofensor não pode ser considerada como
motivo de suspeita contra o ofendido, quanto à designação do delinquente. O ofendido,
nessa sua qualidade, não pode ter animosidade senão contra o verdadeiro ofensor; e por
isso dizer ao ofendido: - não acreditamos na tua palavra indicativa do delinquente, porque
tu, como ofendido tens ódio contra ele é uma verdadeira e flagrante contradição; é
reconhecer a verdade da indicação, querendo tolher-lhe a fé. Quando, pois, a aversão
contra o ofensor derivasse de causa estranha ao crime, então a razão de suspeita não
estaria mais na qualidade de ofendido, mas na de inimigo, qualidade esta que, como
vimos, expondo os critérios gerais em seu lugar, deprecia qualquer testemunho, mesmo de
terceiro, e não tem que ver com os motivos de suspeita particularmente inerentes à
qualidade de ofendido, dos quais nos ocupamos aqui”.
A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça confirma tal entendimento.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
14 Código de Processo Penal Anotado ed. Histórica Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. III p. 59.
15 Processo Penal 3a ed. Bauru: Editora Jalovi Ltda. 1977 v. III p. 183.
16 Código de Processo Penal Anotado ed. Histórica Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. III p. 55.
17 Código de Processo Penal Anotado ed. Histórica Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. III p. 59.
18Lógica das provas em matéria criminal vol. 02 Saraiva 1960 p. 123/124.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000307-96.2017.8.26.0441 -Voto no 23783
7
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO.
AUTORIA.
SÚMULA
N.
7/STJ.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
- A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão
na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso
especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça.
- "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem
relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o
contato direto que trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP,
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010).
Agravo regimental desprovido19.
Desta
forma,
plenamente
válida
declaração de vítima.
*
A
testemunha
Airton,
disse
que
acompanhou o genro da vítima, que recebeu uma ligação dizendo que
o marido desta estava agressivo e a ameaçando. A vítima estava
chorando na rua e dentro da casa estava tudo quebrado. Ela disse
que ele a ameaçou de morte com uma roçadeira. Foram ao bar onde
ele estava e quando ele voltou, ele ameaçava a vítima, inclusive
pegou uma foice e tentou partir para cima de nós. Eu tirei a foice dele.
Eu vi os machucados na vítima, mas não presenciei. Ela tinha lesão
no braço e rosto vermelho. Não reparei na orelha. Conhecia o réu e foi
a primeira vez que soube que ele agrediu a vítima.
A testemunha Erick disse é genro da
vítima, e quando chegou ao local, o réu não estava lá. Quando ele
voltou do bar o depoente presenciou as ameaças, dizendo que
mataria ela com uma foice/roçadeira. A vítima correu. Sobre as
agressões, não presenciou, só que a vítima disse que foi agredida.
Viu que depois ela ficou com hematoma no braço, e não sabe se a
orelha dela ficou machucada.
A vítima confirmou as agressões em juízo,
dizendo que o réu passou a lhe agredir
O laudo20 de exame de corpo de delito
constatou que a vítima Eliene suportou lesões corporais de natureza
leve, consistentes em: hematoma e equimose na orelha direita.
19 STJ AgRg no AREsp 482281 / BA Rel. Min. Marilza Maynard Sexta Turma DJe 16/05/2014.
20 Folhas 46/47.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000307-96.2017.8.26.0441 -Voto no 23783
8
Ademais, também confirmou a ameaça de
morte por parte do réu, inclusive com o uso de uma roçadeira.
Quanto à alegação defensiva de que o réu
não tinha consciência dos fatos porque estava alcoolizado, observo
que a tese não merece ser acolhida.
A embriaguez voluntária (ou não-acidental)
difere-se da embriaguez involuntária, esta sim excludente de
culpabilidade. O réu se colocou no estado de embriaguez de forma
consciente, tão consciente que segundo os depoimentos colhidos em
juízo, o fazia de forma regular, sempre colocando sua família em
situações desconfortáveis ou de risco.
O artigo 28, inciso II, do Código Penal é
claro ao dispor que a embriaguez voluntária não exclui a
imputabilidade penal.
Portanto, de rigor a condenação do réu,
afastando-se a tese defensiva.
Passemos à dosimetria das penas.
Na
primeira
fase,
ausente
recurso
ministerial neste sentido, mantenho a pena-base no mínimo legal em
3 meses de detenção para o crime de lesão corporal e de 01 mês de
detenção para o crime de ameaça.
Na segunda fase, mantenho o aumento de
1/6 diante da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f” do
Código Penal, resultando em 01 mês e 05 dias para o crime de
ameaça. Apesar de ter aplicado a referida agravante em relação ao
crime de lesão corporal em ambiência doméstica, observo que esta
deve ser afastada, por incorrer em evidente bis in idem, mantendo-se
a pena em 03 meses de detenção para a lesão corporal. Não há
atenuantes.
Na terceira fase, não há causa de aumento
ou diminuição, fixando-se a pena definitiva em 03 meses de detenção
para a lesão corporal e 01 mês e 05 dias para o crime de ameaça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000307-96.2017.8.26.0441 -Voto no 23783
9
O regime fixado foi o aberto.
O juízo de piso substituiu a pena, apesar
de a substituição da pena privativa de liberdade ser expressamente
vedada nos casos de violência doméstica pelo artigo 17 da Lei
10.340/06, tema inclusive objeto da Súmula 588 do Superior Tribunal
de Justiça, que dispõe: "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher
com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos."
O
Ministério
Público
se
insurgiu,
requerendo seu afastamento nos termos da Lei acima referida, o que
merece total acolhimento, devendo ser afastada a substituição da
pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos.
O benefício da suspensão condicional da
pena comporta acolhimento, conforme previsto no artigo 77 do Código
Penal, de forma que suspendo a pena pelo prazo de 02 anos,
devendo ser respeitado o previsto no artigo 78, §1o, do Código Penal
no primeiro ano de suspensão.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso defensivo, tão somente para readequar a
pena do crime de lesão corporal, fixando-a em 03 meses de detenção,
e DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial para afastar a
substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de
direitos, concedendo-se o benefício do sursis pelo prazo de 02 anos,
conforme previsto no artigo 77 do Código Penal.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica